Tribunal: TJSP
Processo: 0010838-60.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República – Inocorrência – Prescrição – Inocorrência – transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça – Posse de aparelho telefônico celular – Falta devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos a descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante HUDSON SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996
Agravante: Hudson Silva Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.171
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL
INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO FATO E
A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE RECONHECEU A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO VI, DO CÓDIGO
PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DO
C.
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSE DE APARELHO
TELEFÔNICO
CELULAR

FALTA
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

DESCLASSIFICAÇÃO
–
DESCABIMENTO – A PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS
A DESCRIÇÃO LEGAL DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
IMPEDE
A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUGNADA AO
RECORRENTE
–
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA
A
AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA
DOS DIAS REMIDOS NO MAIOR PATAMAR ADMITIDO EM
LEI DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por HUDSON
SILVA JÚNIOR contra a r. decisão de fls. 81/83 que, nos autos da
Execução no 0003482-78.2016.8.26.0168, o condenou pela prática
da falta disciplinar de natureza grave
posse de aparelho
telefônico celular , declarando a interrupção da contagem dos
prazos relativos à progressão de regime, e a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Inconformado, recorre o condenado a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
3
01/15.
Preliminarmente, arguiu a nulidade do julgado
ao argumento da violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.
Preambularmente
ao
mérito,
suscitou
a
ocorrência de prescrição.
No mérito propriamente dito, pleiteia sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência de provas.
Subsidiariamente,
e
acaso
mantida
a
condenação, pleiteia o recorrente pela redução da penalidade de
perda dos dias remidos, à míngua de fundamentação idônea a
amparar a cominação no maior patamar admitido em Lei, bem
como pelo afastamento do marco interruptivo para obtenção de
benefícios.
O agravo foi contraminutado a fls. 19/28.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 29.
A fls. 94/102 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
1 – A preliminar de nulidade por violação ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República
suscitada pelo reeducando se confunde com o mérito e com ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
4
será apreciada.
2 – Preambularmente ao mérito, rejeito a
alegação de ocorrência de prescrição.
A falta grave foi devidamente apurada,
mediante sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil.
Isto é o quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça,
todos apontando como de 3 anos o prazo prescricional, tomado
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
De acordo com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade do ordenamento jurídico, não se pode
admitir que as faltas disciplinares sejam insuscetíveis de
prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça
referência
explícita
à
prescrição,
nem
estabeleça
prazo
prescricional para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo
49 e seguintes, é de se asseverar a sua possibilidade fática.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3
(três) anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio
de 2.010, uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
5
entrada em vigor desta lei.
A
propósito,
esse
entendimento
foi
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a
prescrição das faltas disciplinares de natureza
grave, diante da ausência de legislação específica,
observa por analogia, o menor dos prazos previstos
no artigo 109 do Código Penal, que é de 3 (três)
anos, conforme redação trazida pela Lei no
12.234/2010.” (HC 344.140/RS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).
Nessa conformidade, entre a data da referida
falta disciplinar (25 de junho de 2.019) e a decisão que a
reconheceu (19 de agosto de 2.019) não transcorreu o triênio
prescricional acima mencionado.
Inexistente, por conseguinte, a alegada prescrição administrativa, mesmo em sua modalidade intercorrente.
3 – Passo à análise do mérito propriamente
dito.
Consta
da
Comunicação
de
Evento
n°
304/2.019 (fl. 34) que em 25 de junho de 2.019, por volta das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
6
06h30min, o recorrente incorreu em falta disciplinar de natureza
grave descrita por Agente Penitenciário nos seguintes termos:
"[...] Na data e horário acima citados, em revista de
rotina na cela 123 do Raio Habitacional IV,
logramos êxito em encontrar debaixo da cama do
lado direito da entrada da cela 01 míni micro celular
da marca OECUIM, na cor preta, com 01 chip da
operadora Claro, indagados os sentenciados da cela,
o sentenciado HUDSON SILVA JÚNIOR, assumiu
a posse do referido objeto." (fl. 34).
Oportunizado a apresentar a sua versão dos
fatos em procedimento administrativo, o reeducando alegou que:
"Ao ser questionado a respeito do aparelho
encontrado em minha cela de primeiro momento
passei minha matrícula como sendo proprietário do
aparelho, mas não sou o dono e não sei dizer de
quem seria o aparelho encontrado." (fl. 54).
A efetiva prática da falta disciplinar de
natureza grave é constatada pelas declarações uníssonas das
testemunhas Cláudio Aparecido de Souza (fl. 53) e Francisco
Carneiro dos Santos (fl. 52), tendo aquele declarado que:
"Na data de vinte e cinco de junho de dois mil e
dezenove,
por
volta
das
06h30min,
estava,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
7
prestando
meus
serviços
no
Pavilhão
IV,
juntamente com o servidor, Francisco, fazendo
vistoria, revista nas celas do pavilhão, quando na
cela 123, obtivemos êxito em encontrar debaixo da
cama um aparelho de celular, que o sentenciado,
Hudson Silva Matrícula, 774.563, assumi ser de
sua propriedade, encaminhamos o aparelho para o
chefe de plantão que tomou as atitudes necessárias,
os fatos foram comunicados, para as devidas
providências." (fl. 53).
Os depoimentos dos referidos agentes se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de
como se desenvolveu a diligência que resultou na apreensão do
telefone celular cuja propriedade foi reconhecida pelo agravante.
Ressalte-se que o testemunho dos Agentes é
idôneo, consoante entendimento dos tribunais superiores, além
de que, é suficiente para a individualização da conduta.
De fato, a conduta do agravante guarda
perfeita subsunção ao disposto no art. 50, inciso VII, da Lei de
Execuções Penal, restando configurada, portanto, infração
disciplinar de natureza grave, razão pela qual não há que se falar
em desclassificação.
O reeducando, conforme exposto no r. decisum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
8
vergastado, teve conduta incompatível com as regras da
execução penal, razão pela deverá ser punido, pois, como é
cediço, “a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução
penal [...] constitui motivo suficiente para motivar as sanções aplicadas”
(HC 338.183/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016).
Assim, constatada a recusa do agravante em
cumprir ordem de imediata entrega do objeto que tinha em
mãos, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza grave,
não se cogitando, por esta razão, a desclassificação de sua
conduta para infração média, ou, ainda, a absolvição por força de
suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada que é
inderrogável conforme os ditames legais de regência.
Consectário lógico do cometimento de falta
disciplinar, tem-se a interrupção do lapso temporal indispensável
à obtenção de determinados benefícios condicionados ao
atendimento de requisito objetivo temporal, na forma e regime
jurídico reconhecido por entendimento sumulado do Col.
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
9
infração” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Mais ainda, quanto à perda dos dias remidos,
penalidade expressamente impugnada no recurso, anoto que a
Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a redação do art.
127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que passou a prever a
possibilidade da perda de até 1/3 do tempo remido.
É sabido que o condenado que, durante a
execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo
como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua
situação e com vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica
penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa alcançar
benefícios, progredir de regime e reinserir-se paulatinamente no
seio da sociedade, da qual se encontra segregado, sem que se
possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer norma constitucional. Contudo, diferentemente da sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
10
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Com efeito, constou da r. decisão recorrida
que:
"No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do(a)
sentenciado(a), há de ser decretada a perda de 1/3
dos dias anteriormente remidos. Isto porque a
aplicação em menor percentual implica em tornar
inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infração disciplinar" (fl. 83).
Assim,
entendo
que
foi
correta
e
suficientemente fundamentado o reconhecimento de falta grave,
bem como a imposição da perda dos dias remidos ou a remir no
máximo legal, ou seja, na fração de 1/3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010838-60.2019.8.26.0996 -Voto no
11
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR